Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão: Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0728169-23.2019.8.07.0000 IMPETRANTES: JEAN PIERRE FERREIRA BORGES PACIENTE: THIAGO ARAUJO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO ARAUJO DE SOUZA, contra suposto ato do d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF, que determinou provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto (ID 13407927). Diz o impetrante que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, caput, do Código Penal ao cumprimento de pena no regime aberto, contudo, expedido o mandado de intimação para início do cumprimento da prisão domiciliar, o paciente não foi encontrado no endereço constante dos autos. Em razão desse fato, o MM. Juiz da VEPERA determinou provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, e a expedição de mandado de prisão. Assevera que o paciente foi preso preventivamente no Estado de Goiás por dirigir embriagado e ter cometido lesão corporal leve na direção de veículo automotor, mas obteve liberdade provisória, concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Todavia, permanece encarcerado no Centro de Reintegração Social de Caldas Novas – GO, por força do mandado de prisão oriundo do Juízo da VEPERA/DF. O impetrante alega que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Requer, assim, a concessão de liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, fazendo-se a devida comunicação ao Juiz Plantonista da Comarca de Caldas Novas – Goiás. Feito instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. O presente habeas corpus não merece ser admitido, porquanto não constitui via idônea para impugnar a decisão proferida. O MM. Juiz da VEPERA determinou provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, nos seguintes termos: (...) Compulsando os autos, verifico que o(a) sentenciado(a) descumpriu as determinações legais que lhe foram impostas, frustrando os fins da execução. Assim, com a finalidade de efetivar a execução da pena imposta, determino provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Tão logo o (a) sentenciado(a) seja recolhido(a), deverá ser apresentado(a) neste Juízo para oitiva pessoal, assegurando-lhe a possibilidade de que seja tornada sem efeito a presente decisão (...) (ID 13407927). Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Com efeito, a regressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto não enseja a impetração de habeas corpus, uma vez que não se verifica suposta violação direta pela autoridade apontada como coatora, ao direito de ir e vir do paciente, mas tão somente de medida adotada pelo Juízo da Execução Penal, por ter o paciente descumprido as determinações legais que lhe foram impostas, frustrando, assim, os fins da execução, razão pela qual caberia a ele se utilizar do recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal. Nesse sentido, estabelece o art. 197 da Lei no 7.210/1984: Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Dessa forma, na hipótese dos autos, há previsão de recurso próprio, no caso, agravo em execução, motivo pelo qual se mostra incabível a impetração da presente ordem, que é remédio constitucional posto à disposição do cidadão para estancar ilegalidade e/ou abuso de poder, cujo bem jurídico seja o direito de ir e vir. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação os seguintes julgados desta Corte: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ANÁLISE DE REGRESSÃO DE REGIME. INVIÁVEL. NECESSÁRIA A PRODUÇÃO E A VALORAÇÃO DE PROVAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA 15 DO TJDFT, A CONTRARIO SENSU. MATÉRIA DESAFIA RECURSO DE AGRAVO. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Inviável a análise da regressão de regime em sede de habeas corpus. A avaliação de requisitos objetivos e subjetivos é matéria que refoge ao âmbito estreito do writ e desafia recurso de agravo. 2. Ordem não admitida. (Acórdão 988615, 20160020486498HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/12/2016, publicado no DJE: 23/1/2017. Pág.: 256/293); HABEAS CORPUS. DECISÃO. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DE PENAS. IMPETRAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO. NÃO-CABIMENTO. COMUTAÇÃO DE PENA. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO PENITENCIÁRIO. DESNECESSIDADE. DECRETO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA. PRONUNCIAMENTO. JUÍZO DA VEP/DF. Não deve ser conhecido habeas corpus como sucedâneo de agravo, para impugnar decisão do Juízo da execução penal que indeferiu o requerimento de comutação de penas sem a prévia manifestação do Conselho Penitenciário. (...). Habeas corpus não conhecido. De ofício, ordem concedida, parcialmente. (Acórdão n.948624, 20160020152807HBC, Relator: SOUZA E AVILA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 114/116). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite habeas corpus impetrado por ser manifestamente inadmissível. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR